Tribunal: STF
Processo: ARE 1551505
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.        



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 99) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 55):    



    ‘’TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 22-A E 25 DA LEI 8.212/91. CONTRIBUIÇAO DA AGROINDÚSTRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATO COOPERADO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. FIXAÇÃO DE PREÇO. ANTECIPAÇÃO DO RESULTADO DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO. CABIMENTO. OPÇÃO PELO ART. 22, I E II, DA LEI 8.212/91. - Versa a controvérsia dos autos quanto à exigibilidade das contribuições previstas no art. 22-A, I e II, e no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91, sobre os atos cooperativos e sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física que tenha optado por contribuir à seguridade social na forma prevista no art. 22, I e II, da Lei nº 8.212/91. - Considerando que a impetrante é cooperativa destinada a comercialização de produtos lácteos recebidos de vários produtores rurais associados, mediante ato cooperado por excelência, não há que se falar, em regra, em faturamento ou receita bruta como uma empresa comum, não havendo subsunção da cooperativa ao conceito de agroindústria trazido no art. 22-A da Lei 8.212/91. Consequentemente, não deverá incidir a contribuição do art. 22-A, I e II, da Lei 8.212/91 sobre as operações de mercadorias realizadas entre os cooperados e a cooperativa, por constituírem ato cooperado que não configura compra e venda de produto por agroindústria, na forma do art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71. - Excepcionalmente, se a operação de repasse de produção rural à cooperativa decorrer de ato entre esta e não associados, ela possuirá natureza de operação mercantil de compra e venda, e a posterior venda destes produtos pela cooperativa gerará receita bruta sobre a qual deverá incidir a contribuição social, na forma dos arts. 85, 87 e 111 da Lei 5.764/71. - É devido o recolhimento de contribuição ao Funrural, prevista no art. 25, I e II da Lei 8.212/91, pela sociedade cooperativa em sub-rogação ao cooperado (art. 30, III e IV, da Lei 8.212/91), que deverá incidir sobre o valor da fixação de preço repassado pela cooperativa ao cooperado, na forma da dicção expressa do §14 do artigo em debate. Não se trata de fixação de contribuição incidente sobre o ato cooperado, mas sim de retenção da contribuição devida pelo produtor rural ao FUNRURAL, a incidir sobre o valor adiantado pela cooperativa ao cooperado em razão de comercialização futura de sua produção. - O vínculo da cooperativa é de responsabilidade tributária, na condição de sub-rogada, nos termos do art. 30, III e IV, da Lei 8.212/91, de forma que o encargo financeiro do FUNRURAL recai sobre o cooperado, sendo que o papel da cooperativa é, tão somente, o de reter e repassar a contribuição, não havendo que se falar em tributo devido pela cooperativa ou incidente sobre ato cooperado em si. - Não deverá ser incluída na apuração da receita bruta para a incidência das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, entretanto, a entrega de produtos à cooperativa ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, na forma do §15 do art. 25, da Lei 8.212/91. - A sociedade cooperativa fica eximida de recolher a contribuição ao FUNRURAL, em sub-rogação ao cooperado, quando o produtor rural pessoa física optar por contribuir na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 da Lei 8.212/91, por expressa determinação do §13º do art. 25, da Lei 8.212/91, conforme redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018. - No caso em análise, apesar de a impetrante alegar indevida a tributação sobre os atos cooperativos, a sua insurgência é, em verdade, contra a retenção, por parte da cooperativa na qualidade de responsável tributária, das contribuições devidas pelos associados. Reitero que esse recolhimento por sub-rogação pela cooperativa tem amparo legal e não incide sobre o ato cooperado, mas sobre o valor adiantado pela cooperativa ao cooperado em virtude da comercialização futura de sua produção. Autorizar a cooperativa a deixar de recolher o tributo na qualidade de responsável tributária prejudicaria os próprios associados, que seriam compelidos a contribuir sobre a folha de salários, perdendo, assim, os benefícios da desoneração prevista pela Lei 10.256/01. - A inexigibilidade das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22-A e nos incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91 sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural do produtor pessoa física, associado ou não a impetrante, que tenha optado por contribuir à seguridade social na forma do art. 22, I e II da Lei 8.212/91 é decorrência lógica do sistema tributário vigente. Isso porque há expressa previsão de que a opção por um regime enseja a exclusão de aplicação de outra, seja em relação ao produtor pessoa física (art. 22-A, §13º da Lei 8.212/91), seja em relação à agroindústria (art. 25, §2º, da Lei 8.212/91). Ausente comprovação de resistência da administração tributária em aplicar o dispositivo, mister é a manutenção da sentença também nesse ponto. - Apelação não provida.’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 61).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 84), a parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, “c” e 174, § 2º da CF/88. 



    Aduz a não incidência de contribuições previdenciárias sobre os atos cooperativos, uma vez que, nesses casos, as sociedades cooperativas não auferem receita nem realizam faturamento.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 90).  



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal 3ª Região não admitiu o apelo por entender que o acórdão impugnado foi decidido sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa, e que os dispositivos constitucionais não teriam sido prequestionados (Sum. nº 282/STF). Além disso, apontou que há falta de interesse recursal quanto à pretensão de inexigibilidade das exações questionadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física, independentemente de estar ou não associado à Recorrente (e-doc n° 94).  



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida relativa à ofensa reflexa e falta de interesse recursal.



    Nas razões do agravo, o ora agravante limitou-se a alegar a incidência da Súmula 282 STF, e reiterar as questões de mérito, já expostas nas razões do extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882/GO - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.011.160-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/17).



    Ainda que tal óbice pudesse ser superado, melhor sorte não socorre o recorrente. Com efeito, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA. NATUREZA DOS VALORES REPASSADOS AOS COOPERADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.425.408-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2023 - grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. § 4º DO ART. 22-A DA LEI N. 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. POSSIBILIDADE: TEMA 323 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1493412 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 09/08/2024).   



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente